Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-53.2025.8.11.0008
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001510-53.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SILVIA BENEDITA DE ANDRADE - CPF: 393.574.301-72 (RECORRIDO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE CREDENCIAIS DA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de instituição financeira para reformar sentença de procedência e julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais decorrentes de empréstimo e operações bancárias realizadas após golpe do falso atendente. A agravante sustenta ausência de fornecimento voluntário de dados, inexistência de contrato nos autos, incompatibilidade das operações com seu perfil financeiro e responsabilidade objetiva do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão monocrática foi regularmente proferida com fundamento em jurisprudência dominante;
(ii)
estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando as operações foram realizadas mediante utilização das credenciais legítimas da correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática observa a Súmula nº 2 da Turma Recursal e a Súmula 568 do STJ, que autorizam o julgamento singular quando a matéria está pacificada pela jurisprudência.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta e pode ser afastada pela demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O boletim de ocorrência apresentado pela própria autora demonstra que ela seguiu as orientações do fraudador, acessou o aplicativo bancário e realizou as operações mediante utilização de suas credenciais pessoais, inexistindo evidência de invasão ou falha técnica dos sistemas da instituição financeira.

6.

O fato de a consumidora ter sido induzida em erro por terceiros caracteriza fortuito externo e não evidencia defeito na prestação do serviço bancário.

7.

A ausência do contrato de empréstimo nos autos não altera a conclusão, pois a própria narrativa da autora comprova que as operações foram realizadas com utilização regular de senha e demais mecanismos de autenticação.

8.

A alegada incompatibilidade das transações com o perfil financeiro da correntista, por si só, não caracteriza falha do serviço quando as operações são autorizadas mediante uso das credenciais pessoais da titular.

9.

A condição de pessoa idosa da agravante não afasta a incidência da excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, inexistindo demonstração de deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

10.

A jurisprudência da Turma Recursal consolidou entendimento de que fraudes decorrentes de engenharia social, com utilização de dispositivo previamente cadastrado e credenciais pessoais do consumidor, afastam a responsabilidade da instituição financeira por ausência de fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e da Súmula nº 2 da Turma Recursal.

2.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A fraude praticada mediante engenharia social, com utilização das credenciais legítimas do correntista, configura fortuito externo e não caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

4.

A ausência do contrato de empréstimo não conduz ao reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira quando o conjunto probatório demonstra que as operações foram realizadas pela própria titular mediante autenticação válida.

5.

A mera alegação de incompatibilidade das operações com o perfil financeiro do consumidor não é suficiente para caracterizar defeito do serviço quando inexistem indícios de vulnerabilidade dos sistemas de segurança do banco.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 98, § 3º, 1.021, § 4º, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; Súmula 568 do STJ; Súmula nº 2 da Turma Recursal; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1012188-51.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 21.09.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1057467-31.2023.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 03.06.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1055116-17.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Silvia Benedita de Andrade contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Banco do Brasil S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto empréstimo fraudulento.

A agravante sustenta, em síntese, que jamais forneceu dados bancários ao fraudador, que as operações realizadas eram incompatíveis com seu perfil financeiro, que o banco não apresentou o contrato de empréstimo nos autos e que a instituição financeira teria falhado em seus mecanismos de segurança, devendo responder objetivamente com fundamento na Súmula 479 do STJ.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026